Tribunal: STF
Processo: RHC 264444
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade evidente a justificar o conhecimento do recurso ordinário, postula a absolvição, a desclassificação do crime de extorsão para o delito de estelionato ou o afastamento das agravantes e majorantes aplicadas na dosimetria da pena.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso ordinário em habeas corpus em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo tribunal de origem.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo Tribunal de origem.

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.